Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712004-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus apreciado no plantão. Mantenho a decisão de ID 70270949 por seus próprios fundamentos. Solicitem-se informações ao Juízo indicado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 15:13:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator